Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-32.2014.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso dos autores. Alegação de negligência, imperícia e imprudência. Inocorrência. Inexistência de nexo causal entre a conduta adotada pelos prepostos do nosocômio e a patologia que acometeu o autor/menor. Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de condutas inadequadas, atestando que foram realizados os exames exigidos à

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso dos autores. Alegação de negligência, imperícia e imprudência. Inocorrência. Inexistência de nexo causal entre a conduta adotada pelos prepostos do nosocômio e a patologia que acometeu o autor/menor. Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de condutas inadequadas, atestando que foram realizados os exames exigidos à época e recomendados os procedimentos corretos, em conformidade com o quadro clínico apresentado. Alta médica que não foi considerada negligente. Posterior ocorrência de icterícia grave que não pôde ser revertida, a despeito da atuação adequada da equipe médica. Ausência de provas capazes de infirmar a conclusão do perito. Tratamento médico em conformidade com o recomendado pela prática e literatura médica. Pedido rejeitado. Sentença que observou o conjunto probatório indicativo de ausência de falha na prestação de serviços. RECURSO NÃO PROVIDO.